Tribunal: TJES
Processo: 0002575-94.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002575-94.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEIA FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Crime ambiental. Alegação de omissão. Inexistência. Reexame de mérito. Descabimento. Reincidência genérica. Inaplicabilidade à agravante do art. 15, I, da Lei 9.605/98. Pena redimensionada. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por ENEIA FELÍCIO contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelos crimes previstos no art. 38-A da Lei 9.605/98, com modificação parcial do regime de cumprimento da pena. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto à ausência de prova técnica idônea para embasar a condenação, bem como requereu o afastamento da agravante da reincidência, por inexistência de condenação anterior por crime ambiental.

II. Questões em discussão
2. As questões debatidas nos embargos consistem em:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar suposta ausência de prova técnica (laudo pericial) que evidencie a materialidade do crime ambiental; e
(ii) saber se é possível reconhecer a agravante da reincidência, prevista no art. 15, I, da Lei 9.605/98, com base em condenações anteriores por crimes comuns (arts. 316, 317 e 155, §4º, do CP).

III. Razões de decidir
3. Não se verifica a alegada omissão, uma vez que o voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a questão da materialidade, citando o laudo pericial de crime ambiental, relatório fotográfico, boletim unificado, relatório de fiscalização e depoimentos colhidos em juízo. A alegação de ausência de prova técnica revela mera discordância com o entendimento do julgado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.
4. No tocante à agravante da reincidência, assiste razão ao embargante. As condenações anteriores por crimes comuns não autorizam, por si só, a incidência da agravante específica prevista no art. 15, I, da Lei 9.605/98, por ausência de identidade de bens jurídicos tutelados. Aplica-se, assim, o princípio da especialidade, afastando-se a agravante e procedendo-se ao redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena. Mantidas as demais disposições do acórdão embargado.

Tese:
A agravante prevista no art. 15, I, da Lei 9.605/98 exige reincidência específica em crime ambiental, não sendo suficiente a existência de condenações anteriores por crimes comuns, por força do princípio da especialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002575-94.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEIA FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALMIR SILVEIRA MATTOS - ES4593-A, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ENEIA FELÍCIO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, consoante ementa que assim ficou redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL ARTIGO 38-A LEI 9.605/98 - ATIPICIDADE DOS FATOS - NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - OFERECIMENTO DE ANPP - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO -POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dos autos infere-se que o agente praticou conduta compatível com o delito previsto no artigo 38-A, da Lei 9.605/98. 2. Nulidade de decisão que declinou a competência para a justiça comum estadual, inocorrência. 3. Cerceamento de defesa não caracterizado. 4. Violação ao princípio da indivisibilidade não ocorrência. 5. Acordo de não Persecução Penal não oferecido em virtude de reincidência. 6. Bis in idem, não configurado em virtude de reincidência. 7. Aplicação de fração no valor de 1/6 para cada circunstância judicial, impossibilidade tendo em vista o caráter discricionário. 8. Suspensão condicional da pena, impossível, não preenchido o requisito do artigo 77, I do CP. 9. Não caracterizada a continuidade delitiva, tendo em vista a adoção de condutas diversas. 10. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, possibilidade. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que a condenação foi exarada sem a devida prova técnica.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...] Em continuidade, alega a defesa que a conduta praticada pelo apelante é atípica, em virtude de não restar caracterizada a materialidade.

Ocorre que, em análise do caderno processual, encontram-se nos autos elementos que demonstram a materialidade, tendo em vista Boletim Unificado de número 29225598, de fls. 06/09, Inquérito Policial às fls. 05, Relatório Fotográfico, às fls. 10/13, Laudo Pericial de Crime Ambiental às fls. 18/28, Relatório de Fiscalização, às fls. 129/141, bem como depoimento das testemunhas em juízo.

Para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que se recorda da fiscalização no Frigorífico São Rafael; que o depoente esteve no local;
que identificaram um barramento sem captação sem outorga e uma pequena captação com gravidade próximo a uma nascente;
que houve uma terceira intervenção que foi constatada sua regularidade à época; que posteriormente aos fatos, o depoente não retornou ao local [...] (depoimento de Pedro Murilo Silva de Andrade, em esfera judicial)

[...] que participou da fiscalização realizada no Frigorífico; que havia um poço tubular, que estava regularizado;
que haviam duas irregularidades, sendo uma captação de água superficial e um barramento; que tanto a captação quanto o barramento não tinham outorgas
; que o barramento deve estar em um cadastro estadual de segurança de barragens [...] (depoimento de Daniel Gomes da Silva, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos trazidos nos autos, resta límpida a autoria e materialidade com relação aos delitos em tela.

Ao ser interrogado na esfera judicial, o apelante disse que não era o responsável pela construção do barramento, afirmando que a captação direta por gravidade é algo pequeno.

Também se extrai dos autos que não havia licença para que fosse feito, nem o barramento, nem a captação direta por gravidade, ficando assim registrado o dolo do apelante.

Dessa forma, infringiu o apelante o disposto no artigo 60 da Lei 9.605/98, não merecendo prosperar a tese defensiva.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão, havendo menção expressa à confecção de laudo pericial de crime ambiental.

Assim, ausente o vício alegado pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que o acusado não apresenta condenação anterior pela prática de crime ambiental.

Após me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

O embargante ostenta duas condenações anteriores aos fatos em apuração.

Nos autos de nº 0003146-12.2014.8.08.0050, o embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 316 e 317 do CP.

Por sua vez, nos autos de nº 0003740-84.2018.08.0050, o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º do CP.

Pois bem.

A Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, possui natureza especial e está fortemente orientada pelos princípios da prevenção, da reparação do dano e da proporcionalidade.

Em seu art. 15 dispõe que:

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;

As condenações pela prática dos crimes previstos no art. 316, 317 e 155, §4º do CP, apesar de configurarem a reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, não podem ser consideradas para fins de reincidência em crime ambiental.

Isso porque, a lei de crimes ambientais deve ser interpretada sob a ótica do princípio da especialidade e da proporcionalidade.

De tal maneira, inexistindo identidade de bens jurídicos protegidos - quanto aos crimes anteriormente cometidos pelo embargante e o crime ambiental aqui analisado -, por força do princípio da especialidade, deve ser afastada a agravante da reincidência.

Assim, procedo ao redimensionamento da pena.

a)

Quanto ao crime do art. 38-A da Lei 9605/98 - Construção de Barragem.

A pena-base foi fixada em 02 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram também causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena fica definitivamente fixada em 02 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

b)

Quanto ao crime do art. 38-A da Lei 9605/98 - Construção da Captação direta por gravidade.

A pena-base foi fixada em 02 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram também causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena fica definitivamente fixada em 02 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

Incide ao caso a regra do concurso material de crimes, motivo pelo qual as penas devem ser somadas, o que totaliza uma reprimenda de
04 meses de detenção e ao pagamento 20 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto e todas as demais disposições do voto condutor do acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)